Tribunal: TJDFT
Processo: 0700857-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700857-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VANESSA DE ALMEIDA ALVARES DA SILVA EMBARGADO: PRESIDENTE DO CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Embargos de declaração de decisão que deixou de antecipar a tutela recursal no agravo interno interposto de decisão que indeferiu a inicial de mandado de segurança (ID 33195285). Sustenta a embargante que a decisão foi omissa quanto à alegada necessidade de se preservar o resultado útil do processo por meio da tutela antecipada recursal. A tutela recursal pode ser antecipada se de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Segundo o e. STJ, “a tutela provisória de urgência é cabível apenas para atribuir efeito suspensivo ou, eventualmente, para antecipar a tutela em recursos ou ações originárias de competência desta Corte, devendo haver a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações – fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação – e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte – periculum in mora.” (AgInt na Pet 14464/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, julgado em 14.2.22, DJe 18.2.22 – sem grifo no original). A decisão embargada consignou que, nas razões do agravo, a agravante, ora embargante, limitou-se a repetir os argumentos que deduziu nos embargos de declaração opostos da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança. E acrescentou: “A decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e a que rejeitou os embargos de declaração, todavia, examinaram o tema de forma clara e fundamentada e concluíram que os embargos de declaração não suspendem ou interrompem o prazo de decadência, sobretudo quando rejeitados. O efeito interruptivo dos embargos de declaração é para a interposição de outros recursos, não para impetrar mandado de segurança, cujo prazo é decadencial. O acórdão n. 1366621 rejeitou os embargos de declaração opostos ao acórdão n. 1333137. A pretensão da impetrante, ora agravante, não é outra que não impugnar o acórdão n. 1333137, que negou provimento ao recurso administrativo que interpôs. Considerando que entre a publicação do acórdão que negou provimento ao recurso administrativo e a impetração excedeu o prazo de 120 dias, a medida que se impõe é reconhecer a decadência.” Sem que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso – verossimilhança das alegações -, não se antecipa os efeitos da tutela. Os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela são cumulativos. Se um deles não está presente – verossimilhança das alegações -, o exame do outro – perigo da demora - encontra-se prejudicado, sem que isso represente omissão. Também não há omissão quanto às teses de que “basta que o ato atacado pelo recurso administrativo seja comissivo, para a aplicação do art. 5o, incido I, da Lei 12.016/09, consoante julgamento do RMS 3.177/MT” e “desimportante o efeito suspensivo ao recurso administrativo a ser interposto, porquanto o que resta obstado é a simultaneidade dos procedimentos na via administrativa e no âmbito de ações judiciais” (ID 33523670, p. 13/4). Pretendia a agravante, ora embargante, provar que, com a oposição de embargos de declaração com pedido de efeito suspensivo, a situação se enquadra no art. 5o, I, da L. 12.016/09, que impede a concessão da segurança quando se trata de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Embargos de declaração não se confunde com recurso administrativo. Não tem efeito suspensivo. E como não interrompem o prazo decadencial, não havia impedimento para que a embargante impetrasse o mandado de segurança. A embargante alega, ainda, que omissa a decisão quanto à demora injustificada do Judiciário no exame dos embargos de declaração, tempo que se sobrepôs ao prazo decadencial de 120 dias do mandado de segurança. Se os embargos de declaração não interrompem o prazo para impetrar mandado de segurança, irrelevante eventual demora na prestação jurisdicional. E afirma que a decisão deixou de se manifestar sobre o entendimento do c. STF que, “em caso análogo ao dos autos, se manifestou quanto à necessidade do julgador encontrar solução alternativa que não a de decretar a decadência da impetração, em prestígio à primazia da decisão de mérito e da economia processual, visto que no caso, detectada a morosidade na prestação jurisdicional” (ID 33523670, p. 15). O julgado transcrito pela embargante trata de situação peculiar diversa da ora examinada. Naquela oportunidade, o relator o e. Ministro Gilmar Mendes consignou: “atento ao decurso de mais de doze anos desde o deferimento de medida cautelar em benefício da impetrante, não julgo oportuno declarar pura e simplesmente a decadência do direito de impetrar a presente ação mandamental.” (MS 25097/DF). Além do mais, interpretação jurisprudencial diversa daquela adotada na decisão não significa que houve omissão. É nítida a intenção da embargante de rediscutir a matéria e obter a reforma da decisão que, ressalte-se, reafirma os fundamentos da decisão que indeferiu a inicial do mandado de segurança e da que rejeitou os embargos de declaração opostos desta. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, inversão do resultado. Nessa hipótese, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no art. 1.022 do CPC. Se o pronunciamento não atendeu ao almejado pela embargante, cabível o recurso próprio para reformar o julgado, e não embargos declaratórios, restritos aos casos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. Saliente-se, ainda, que “O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento. (...)” (Acórdão 1389947, Relator Des. Mario-Zam Belmiro), sobretudo se se trata de decisão liminar. Não, há, portanto, qualquer vício a ser sanado. Rejeito os embargos de declaração. Intime-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES